Tribunal: TJSP
Processo: 2246042-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Incidente de desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica das executadas. Concessão de tutela de urgência, consistente em arresto cautelar de bens das requeridas.

Decisão nula. Ausência absoluta de fundamentação. Vício suprido em sede recursal.
A decisão agravada é mesmo nula, por absoluta ausência de fundamentação. O mero deferimento do

Ementa:
Contratos bancários. Ação de execução. Incidente de desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica das executadas. Concessão de tutela de urgência, consistente em arresto cautelar de bens das requeridas.

Decisão nula. Ausência absoluta de fundamentação. Vício suprido em sede recursal.
A decisão agravada é mesmo nula, por absoluta ausência de fundamentação. O mero deferimento do arresto, divorciado da imprescindível motivação que formou o livre convencimento motivado do magistrado, ofende o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sem embargo, a ausência de fundamentação pode (deve) ser suprida nesta sede, à luz do disposto no art. 1013, § 3o, inc. IV, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia (considerando que referido dispositivo trata do recurso de apelação).

Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Os elementos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não demonstrado, ictu oculi, que as requeridas estejam dilapidando seu patrimônio, ou que há risco de que venham a fazê-lo. A dilapidação patrimonial propalada pelo exequente é mera suposição, algo que não se confunde com efetivo risco de alienação de bens tendentes a ocultar patrimônio e frustrar o pagamento do débito exequendo. A ausência de indícios concretos a respeito do desmantelamento do patrimônio das requeridas não autoriza conceder a tutela de urgência. O risco de que trata a norma (ou seja: ao resultado útil do processo) consiste na efetiva demonstração da prática de atos por parte das requeridas que indiquem a intenção de dilapidar seu patrimônio para frustrar o pagamento do crédito exequendo, não podendo ser entendido como uma mera possibilidade – mormente quando sequer há definição a respeito da sua responsabilidade patrimonial, encontrando-se o incidente em estágio incipiente.
Agravo provido.